Tribunal: TJPA
Processo: 0800906-70.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800906-70.2024.8.14.0059

APELANTE: JOSE NAZARENO JUNIOR CELSO DE BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE DOLO, INSIGNIFICÂNCIA PENAL E ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPouso NOTURNO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do CP), com incidência da majorante do repouso noturno (§1º do mesmo artigo). A defesa pleiteou a absolvição por ausência de dolo, aplicação do princípio da insignificância, reconhecimento do arrependimento posterior, afastamento da causa de aumento do repouso noturno e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o dolo do agente encontra respaldo nos autos; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância; (iii) avaliar se é cabível o reconhecimento do arrependimento posterior; (iv) estabelecer se é possível o afastamento da causa de aumento do repouso noturno quando presente qualificadora; (v) determinar se a pena deve ser redimensionada diante do afastamento da majorante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dolo específico de subtrair bens alheios está evidenciado pela posse dos objetos furtados, pelas declarações firmes da vítima e testemunhas, e pela confissão parcial do recorrente, que admitiu vender o celular subtraído para adquirir bebidas alcoólicas.

4.

A tese defensiva de ausência de dolo é isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório, inexistindo qualquer elemento que corrobore alegação de erro quanto à propriedade dos bens.

5.

A aplicação do princípio da insignificância é inviável, pois não preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência: o valor dos bens ultrapassa 10% do salário-mínimo, a conduta revela elevada reprovabilidade social e não se mostra minimamente ofensiva, tendo o crime sido cometido durante o repouso noturno e mediante abuso de confiança.

6.

O reconhecimento do arrependimento posterior também não se aplica, uma vez que a restituição dos bens não foi voluntária nem ocorreu antes do recebimento da denúncia, sendo fruto da ação policial e de terceiro.

7.

A majorante do repouso noturno deve ser afastada, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1087 do STJ, que veda sua cumulação com as qualificadoras do furto, como a do abuso de confiança.

8.

A exclusão da causa de aumento permite, todavia, a valoração negativa do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem.

9.

Com a redução da pena-base para 2 anos e 6 meses, aplicação da atenuante da confissão parcial e exclusão da causa de aumento, a pena definitiva é redimensionada para 2 anos e 1 mês de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão da res furtiva em poder do agente, aliada a depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, constitui prova suficiente da materialidade, autoria e dolo do furto.

2.

O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta é socialmente reprovável, o valor dos bens não é ínfimo e o agente se aproveita de situação de confiança e repouso noturno.

3.

O arrependimento posterior exige restituição voluntária e anterior ao recebimento da denúncia.

4.

A causa de aumento do repouso noturno (§1º do art. 155 do CP) não se aplica aos furtos qualificados (§4º), nos termos do Tema 1087 do STJ.

5.

A circunstância do repouso noturno pode ser considerada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, ainda que afastada como causa de aumento.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 16, 33, §2º, “c”, 44, 46, 65, III, “d”, e 155, §1º e §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 00000000000001023320, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04.08.2025, DJEN 06.08.2025;
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1897021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.03.2022, DJe 11.03.2022;
STJ, AREsp 2992426, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.08.2025, DJe 18.08.2025;
STJ, AREsp 2759502, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 03.12.2024.
Tema 1087/STJ.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do Recurso De Apelação, para DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Belém/Pa, datado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSÉ NAZARENO JUNIOR CELSO DE BARROS, inconformado com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança, praticado durante o repouso noturno), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta da denúncia (ID 26590227) que, no dia 07/07/2024, por volta das 05h, no município de Soure/PA, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, uma bicicleta Caloi amarela, uma extensão condutora elétrica de 10 metros e um aparelho celular Motorola azul, pertencentes à sua cunhada Camila dos Santos Andrade, aproveitando-se da confiança nele depositada e do repouso noturno para a execução do crime.

A denúncia foi recebida em 05/08/2024, sendo o réu devidamente citado e assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará. No curso da instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas — ambas policiais militares que atenderam à ocorrência — além De realizado o interrogatório do acusado, que confessou parcialmente os fatos.

Em sentença datada de 28/01/2025 (ID 26590270), o juízo
a quo
reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, considerando configuradas as qualificadoras do repouso noturno e do abuso de confiança. Fixou a pena-base acima do mínimo legal, à razão de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade elevada), e aplicou regime inicial aberto.

Em suas Razões Recursais (ID 26590286), a Defensoria Pública sustenta, em síntese:

a) ausência de dolo, alegando que o apelante acreditava que os bens pertenciam à sua família, o que afastaria o elemento subjetivo do tipo penal;

b) atipicidade material, pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o reduzido valor dos bens, especialmente a extensão elétrica, único objeto de propriedade da vítima;

c) subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do CP) com redução de 2/3, e o afastamento da majorante do repouso noturno, por ser incompatível com a qualificadora do abuso de confiança.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 26590289), refuta integralmente as teses defensivas, aduzindo que a materialidade e a autoria são incontroversas e devidamente comprovadas; que o dolo está evidenciado pelo comportamento do réu, o qual subtraiu os bens durante a madrugada e posteriormente vendeu o celular para obter vantagem econômica; que o valor dos objetos não é ínfimo, sendo inaplicável o princípio da insignificância; que as qualificadoras restaram comprovadas pelas circunstâncias fáticas; e que o arrependimento posterior é incabível, pois a devolução dos bens ocorreu por ato de terceiro, e não por iniciativa do réu.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29136478), em parecer, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a condenação nos termos da sentença. Ressalta que a prova é robusta quanto à autoria e materialidade, que o dolo específico restou caracterizado, e que não há falar em atipicidade material ou em causas de exclusão da ilicitude.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

II. ANÁLISE DO MÉRITO

1. Da alegação de ausência de dolo

A defesa sustenta que o recorrente não agiu com dolo, pois acreditava que os bens subtraídos pertenciam à sua família, e não exclusivamente à vítima.

Todavia, tal tese não encontra amparo nas provas constantes dos autos. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência policial, pelo Termo de Declaração da Vítima, pelos Termos de Declaração das Testemunhas, pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Termo de Entrega (ID 26590200), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O Termo de Exibição e Apreensão evidenciou que os bens subtraídos (uma bicicleta Caloi amarela, uma extensão condutora elétrica de 10 metros e um aparelho celular Motorola), à exceção do aparelho telefônico, que já havia sido vendido, foram encontrados em poder do recorrente, o que reforça a prova de autoria e demonstra o domínio direto da posse sobre a
res furtiva
.

A vítima Camila dos Santos Andrade relatou em juízo que, após confraternização familiar, todos foram dormir, permanecendo o recorrente bebendo sozinho. Ao acordarem, constataram que ele havia se ausentado e subtraído os bens descritos na denúncia. Seu depoimento foi firme, coerente e encontra respaldo nos demais elementos probatórios.

Os policiais militares Thiago Corrêa Gomes e Deivyson Jean Lima dos Santos confirmaram que localizaram o recorrente na posse dos bens subtraídos, à exceção do aparelho celular, que ele admitiu ter vendido por quantia destinada à aquisição de bebidas alcoólicas. Ambos confirmaram que o recorrente estava visivelmente alcoolizado.

Em interrogatório judicial, o recorrente confessou parcialmente os fatos, admitindo ter vendido o aparelho celular por valor entre cento e vinte e cento e cinquenta reais para continuar bebendo, alegando, contudo, que os objetos pertenciam à sua esposa e que pretendia devolvê-los.

Tal tese não encontra respaldo nas provas dos autos. O recorrente confessou ter subtraído os bens e vendido o aparelho celular para adquirir bebidas alcoólicas, demonstrando inequívoco ânimo de apropriação definitiva.

A tese arguida pela defesa é isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório, pois não restou comprovado no processo que o apelante pensava que os bens pertenciam à sua família, inexistindo qualquer elemento capaz de corroborar a alegação de erro sobre a propriedade dos bens.

A apreensão dos bens em seu poder, aliada aos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, constitui prova suficiente de autoria, materialidade e dolo específico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão da
res furtiva
em poder do agente, aliada a depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, constitui prova suficiente de autoria e materialidade delitiva (STJ - HC: 00000000000001023320, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/08/2025), tornando inviável a tese absolutória fundada em suposta ausência de dolo.

A qualificadora do abuso de confiança também restou devidamente comprovada. O recorrente era cunhado da vítima, residia nos fundos do mesmo terreno, tinha livre acesso à residência e se aproveitou dessa condição de confiança e do vínculo familiar para perpetrar a subtração enquanto todos dormiam.

Assim, a condenação pelo crime do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal deve ser mantida.

2. Da alegação de atipicidade material e de aplicação do princípio da insignificância

A defesa pleiteia o reconhecimento da atipicidade material, sob o argumento de que o valor dos bens subtraídos seria ínfimo, o que atrairia a aplicação do princípio da insignificância.

Entretanto, tal pleito não pode prosperar.

Para a incidência do princípio da insignificância, é necessário o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos:

a) mínima ofensividade da conduta do agente;

b) nenhuma periculosidade social da ação;

c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e

d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Além disso, a jurisprudência do STJ considera como quantia ínfima, apta a ensejar a aplicação do referido princípio, aquela que não ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.

Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial.

3.

A prática de furto qualificado por concurso de agentes ou por reincidência evidencia a reprovabilidade do comportamento e justifica o afastamento do princípio da insignificância.

4.

Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.

5.

Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1897021/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Os requisitos mencionados não estão presentes no caso concreto. O recorrente furtou bens pertencentes a seus parentes, aproveitando-se da relação de confiança existente e do repouso noturno, quando todos dormiam, circunstâncias que acentuam o desvalor da ação e a reprovabilidade da conduta.

Ademais, o valor dos bens subtraídos supera em muito o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, afastando, por si só, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

Ressalte-se, ainda, que insignificância não se confunde com impunidade. A reiterada absolvição de agentes em pequenos furtos, sob o manto da bagatela, fomenta a reincidência e deslegitima a credibilidade da norma penal, enfraquecendo sua função preventiva e educativa.

Inviável, desta forma, a aplicação do princípio da insignificância ao caso.

3. Do pedido de reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do CP)

Também não merece acolhida a pretensão defensiva de aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior.

O benefício previsto no art. 16 do Código Penal exige que a reparação integral do dano ocorra por ato voluntário do agente e antes do recebimento da denúncia. Tal entendimento é corroborado pelo STJ, o qual já assentou que: “
O benefício do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia.
” (STJ - AREsp 2992426, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, julgado em 14/08/2025, DJe 18/08/2025).

No presente caso, a restituição dos bens não decorreu de ato espontâneo do recorrente. A bicicleta e a extensão elétrica foram apreendidas pela polícia em sua posse, por ocasião da prisão em flagrante, sendo posteriormente devolvidas à vítima. Já o aparelho celular, vendido a terceiro, foi restituído por este, que reconheceu a proprietária ao ver sua fotografia na tela do aparelho.

Assim, ausente a voluntariedade e a tempestividade exigidas pela norma, inviável o reconhecimento do arrependimento posterior.

4. Do afastamento da majorante do repouso noturno (§1º do art. 155 do CP)

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, sob o argumento de que não pode coexistir com a forma qualificada do furto.

A tese merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1087, firmou entendimento no sentido de que:
“A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º).”

No caso concreto, em obediência à tese pacificada, embora o crime tenha sido praticado durante a madrugada e durante o repouso da família, esta circunstância não pode ser valorada como majorante em razão da presença da qualificadora do abuso de confiança

Assim, deve ser afastada a majorante do §1º do art. 155 do Código Penal.

5. Redimensionamento da pena

A sentença condenou o recorrente pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, com a incidência da majorante do repouso noturno, fixando pena definitiva de 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial aberto.

Considerando o afastamento da majorante do repouso noturno, necessário o redimensionamento da pena.

Primeira Fase

Na primeira fase da dosimetria, a sentença considerou desfavorável apenas a culpabilidade, sob o fundamento de que o recorrente se aproveitou do vínculo familiar e da confiança nele depositada para praticar o crime. Tal fundamentação está inadequada, vez que estes elementos integram a própria qualificadora, caracterizando
bis in iden
.

Todavia, tendo o repouso noturno sido afastado como causa de aumento de pena, não há óbice para que seja utilizado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, conforme precedentes da Corte Superior: “
É possível valorar negativamente a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno, ainda que afastada a causa de aumento do §1º do art. 155 do CP
.”
(STJ - AREsp 2759502, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), DJe 03/12/2024).

Tal revaloração é perfeitamente possível, posto que ao Tribunal Revisor cabe revalorar todos os critérios relacionados à dosimetria penal, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que tal situação não importe em prejuízo à situação final do sentenciado, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

Assim, na 1ª fase da dosimetria da pena, mantem-se a valoração negativa do vetor da culpabilidade, visto que o delito merece maior reprovação social, por ter o recorrente se aproveitado do repouso noturno, quando todos estavam dormindo e havia menor vigilância sobre os bens, para praticar o furto, devendo a pena-base ser mantida em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Segunda Fase

Presente a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, reconhecida pelo art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, atenuo a pena em 1/6, fixando-a em 2 anos e 1 mês de reclusão e 10 dias-multa.

Terceira Fase

Afastada a causa de aumento aplicada em sentença (§1º do artigo 155 do CP), torno definitiva a pena em 2 anos e 1 mês de reclusão e 10 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em um trinta avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime Prisional e Substituição da Pena

Mantem-se o regime inicial aberto, face o quantum final de pena aplicado e as circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis, nos termos do art. 33, §2º, alínea“c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantem-se, também, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida na forma do art. 46 do Código Penal, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, na Comunidade Católica Nova Aliança; e b) prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, a ser destinada a mesma entidade.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação para DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a causa de aumento do repouso noturno (§1º do art. 155 do CP),

redimensionando a pena definitiva do recorrente para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidas as demais condições da sentença, incluindo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025